Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-68.2022.8.11.0036
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000288-68.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA CARVALHO BORGES - CPF: 023.931.001-21 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000288-68.2022.8.11.0036

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA DE
GUIRATINGA
/MT

Recorrente:
ADRIANA CARVALHO BORGES

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JUR
Í
DICO C/C INEXIGI
BI
LIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

CESSÃO DE CRÉDITO
. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA
NÃO COMPROVADA.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃ
O CREDITÍCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2
.
Diante da negativa da
consumidor
a
, ora Recorrente, em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência
ou validade do crédito que alega ter sido objeto de
cessão.

3
.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
firmado
entre a empresa cedente e a consumidora
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova
do
contrato originário
,
objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança
, bem como a inserção do nome da
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito.

4
. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

5
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
a
Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
em razão dos limites da atividade jurisdicional

(
arts
. 141 e 492, CPC),
que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiv
a pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a
Recorrente
ADRIANA CARVALHO BORGES
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
ADRIANA CARVALHO BORGES
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 153127189
),
a
Recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023